Tribunal: TJDFT
Processo: 0740553-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTE. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXPRESSO DESINTERESSE DO CREDOR NA REALIZAÇÃO DO ATO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. O novo Código de Processo Civil tem por característica a valorização da solução consensual do conflito, de forma a estimular os operadores do direito a tentarem a conciliação entre as partes no curso do processo judicial (art. 3o, §3o, do CPC/15).

2. Ocorre que, apesar desse incentivo à autocomposição, quando inexistirem indícios de acordo entre as partes no caso concreto, cabe ao magistrado ponderar princípios, como o da economia e da celeridade processual, a fim de evitar “diligências inúteis ou meramente protelatórias”, conforme preceitua o parágrafo único do art. 370 do CPC/15.

3. Na hipótese dos autos, tendo em vista a facultatividade na realização da audiência de conciliação, o expresso desinteresse do credor e o presente descaso da devedora com o processo, mostra-se ser desnecessária a realização da audiência designada, devendo ela ser cancelada. Ademais, considerando a inadimplência da Executada, impõe-se prosseguir a execução, com a efetivação da penhora do veículo dado em garantia no ato do acordo entabulado pelas próprias partes.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.